Tribunal: TJMT
Processo: 1075701-27.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075701-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[PAULO CESAR SOARES PACHECO - CPF: 007.962.851-60 (RECORRIDO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA - CNPJ: 02.866.497/0001-50 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PRECLUSO. PARCELAMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO PRECLUSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A preclusão temporal impede a rediscussão, em agravo interno, de decisões autônomas anteriores que indeferiram a justiça gratuita e o parcelamento do preparo.

2.

A ausência de recolhimento integral do preparo, após intimação específica, conduz ao reconhecimento da deserção do recurso inominado.

3.

A tese do art. 98, §6º, do CPC não afasta o efeito preclusivo de decisão anterior que já indeferiu o parcelamento, especialmente no rito dos Juizados Especiais.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA
interpõe Agravo Interno (Id 323368887), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja oportunizado o parcelamento do preparo recursal.

PAULO CESAR SOARES PACHECO, em contrarrazões (Id 328903861), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026